Tribunal: TJES
Processo: 0027570-94.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027570-94.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ORIAS BORGES LEAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0027570-94.2017.8.08.0024
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RECORRIDO:
ORIAS BORGES LEAL

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. ART. 38 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. VALORAÇÃO DA PROVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NO VALOR DE MERCADO APURADO À ÉPOCA DA TRANSAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ORIAS BORGES LEAL, reconhecendo que a base de cálculo do ITBI deveria corresponder ao valor de mercado do imóvel à época da transação (R$ 100.000,00) e condenando o ente municipal à restituição da quantia paga a maior, no importe de R$ 1.000,00, acrescida de juros de mora a contar do trânsito em julgado e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, nos termos ali fixados, extinguindo o feito com resolução do mérito.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à definição da base de cálculo do ITBI incidente sobre a transmissão de sala comercial ocorrida no ano de 2017, notadamente quanto à legitimidade do valor arbitrado pelo Município em detrimento do valor considerado pelo Juízo de origem.

3. Nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1.113, consolidou o entendimento de que o valor da transação goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao Fisco, caso entenda haver subavaliação, instaurar procedimento administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, para eventual arbitramento.

4. No caso concreto, verifica-se que o Município fixou unilateralmente a base de cálculo em valor superior ao declarado, sem comprovação da instauração de procedimento administrativo regular que viabilizasse a impugnação pelo contribuinte, circunstância que fragiliza a legitimidade do arbitramento realizado.

5. Embora tenha sido produzida prova técnica nos autos, o Juízo de origem, no exercício do livre convencimento motivado, valorou o conjunto probatório e entendeu que o valor de R$ 100.000,00 mostrava-se mais consentâneo com a realidade mercadológica à época da transação, afastando tanto o valor declarado na escritura quanto aquele arbitrado pelo ente municipal.

6. A valoração da prova, desde que devidamente fundamentada, constitui prerrogativa do magistrado, não se verificando, na espécie, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a ensejar reforma da sentença. A decisão recorrida enfrentou de forma suficiente os argumentos das partes, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os limites objetivos da lide.

7. Assim, inexistindo demonstração de erro de julgamento ou violação à legislação de regência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu como base de cálculo do ITBI o valor de mercado de R$ 100.000,00 e determinou a restituição do indébito apurado.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)